Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-42.2012.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000901-42.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 994.636.791-20 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. TARIFAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito de tarifas bancárias, revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais, no âmbito de contrato de financiamento para aquisição de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) legalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem, registro de contrato e serviços de terceiros; (ii) revisão dos juros remuneratórios; (iii) validade da capitalização mensal e do sistema de amortização pela Tabela Price; (iv) possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é inválida pela ausência de comprovação da prestação efetiva do serviço, impondo sua restituição simples.

4.

As tarifas de cadastro, de registro de contrato e inclusão de gravame e de serviços de terceiros são legítimas, uma vez demonstrada a efetiva prestação do serviço, a contratação e inexistindo onerosidade excessiva.

5.

A taxa de juros remuneratórios contratada (2,57% a.m.) não ultrapassa significativamente a média de mercado à época da contratação (2,48% a.m.), afastando a revisão judicial.

6.

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ no Tema 246 e Súmula 541.

7.

A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legítima e não caracteriza anatocismo ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tarifa de cadastro e a tarifa de registro de contrato são lícitas, desde que expressamente pactuadas e correspondam a serviços efetivamente prestados.

2.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é abusiva e enseja a restituição simples dos valores pagos.

3.

A capitalização mensal de juros é válida se houver previsão expressa no contrato, sendo igualmente legítima a utilização da Tabela Price.

4.

A revisão dos juros remuneratórios só é cabível em casos de discrepância relevante em relação à média de mercado, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 86, 99, §4º; CDC, arts. 2º, 3º e 39, I; CC/2002, art. 406; Resolução-CMN 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 246 (REsp 973.827/RS), Tema 620 (REsp 1.251.331/RS), Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, AgInt no REsp 2007638/MS; TJMT, AC 1002056-06.2024.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de repetição de indébito das taxas e tarifas administrativas c/c dano moral ajuizada em face de
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
(id. 274612382).

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, com os seguintes fundamentos: a)
a
exclusão

da cobrança das tarifas administrativas, notadamente da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação, da tarifa de registro de contrato/inclusão de gravame eletrônico e serviços de terceiros
; b)
a
limitação dos juros
remuneratórios à média de mercado praticada à época da contratação
; e, c)
o
afastamento da capitalização mensal de juros
, em razão da ausência de pactuação expressa no contrato e da Tabela Price.
Defende o direito à restituição, em razão da conduta perpetrada pela instituição financeira, e suscita a não aplicação do
pacta sunt servanda
nos contratos de adesão. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos, invertendo o ônus sucumbencial (id. 261519297).

O apelado
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

apresentou contrarrazões, pugnando pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida (id. 261519299).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recorrente visa à reforma da sentença que julgou seus pedidos improcedentes na Ação de repetição de indébito das taxas e tarifas administrativas c/c dano moral.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram o
Contrato de Financiamento n. 38272811, no valor de R$ 21.000,00 em 11/10/2008, para aquisição do veículo marca Fiat Uno Mille, chassi n. 9BD15802774897888
, a ser pago em 60 parcelas de R$ 695,20 (id. 274611386), que foi quitado em 19/10/2027.

Em suas razões, o apelante sustenta que há ilegalidade e abusividade nas tarifas, taxas, juros remuneratórios, capitalização mensal e Tabela Price, que foram mantidos na sentença. Assim, passo a análise de cada um separadamente, bem como da impugnação da Justiça gratuita concedida ao apelante.

Da Justiça Gratuita

O apelado impugna a concessão da justiça gratuita ao apelante, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência. Sustenta que a parte obteve crédito para aquisição de veículo e possui advogado constituído, o que, em seu entender, seria insuficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira
.

A impugnação à concessão da justiça gratuita não merece acolhimento, pois a contratação de advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão da gratuidade, conforme expressamente dispõe o art. 99, §4º, do CPC.

Da mesma forma, a obtenção de crédito para aquisição de veículo tampouco afasta, de maneira automática, a alegada limitação financeira, pois o financiamento, por sua própria natureza, pressupõe a necessidade de parcelamento do valor, o que pode indicar uma capacidade econômica limitada, mas não suficiente para suportar os custos integrais do processo. No caso, não se verifica prova idônea capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, mantenho a Justiça gratuita concedida ao apelante.

Da Tarifa de Cadastro

A apelante aduz que se trata de taxa de abertura de crédito, a qual, desde o ano de 2008, é considerada ilegal.

O Tema 620 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A Súmula n. 566, do Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento ao dispor que, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro.
A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

A tarifa de cadastro foi individualizada no contrato, no item 3.6, e o valor foi previamente informado ao consumidor de R$. 350,00, não se evidenciando qualquer cobrança em duplicidade ou vício de consentimento, sendo legítima sua incidência(id. 164200254 – pág. 105).

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO . JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL . NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2 . O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n . 5 e 7 do STJ. 4. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ . 5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado . 7. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2007638 MS 2022/0174713-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Da

Tarifa de Avaliação do bem

Referida
tarifa foi

expressa previsão na cláusula 3.23.3, inerente à avaliação de bens, no valor de R$. 150,00
(id. 164200254 – pág. 105)
.

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na espécie, verifico que não há documento que comprove que o serviço foi efetivamente prestado, como, por exemplo, a
realização de vistoria física e/ou preenchimento de informações relacionadas ao estado de conservação do automóvel.

Logo, inexistindo prova da realização do serviço referente à
avaliação do bem, a cobrança do valor de R$. 150,00 deve ser reconhecida como ilegal, o que impõe a restituição ao apelante
.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1 . A jurisprudência desta Corte entende que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" ( REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018 .) 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ) .4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2113589 GO 2022/0119276-6, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

Do Registro de Contrato/I
nclusão de gravame eletrônico

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de registro de contrato e inclusão de gravame, desde que observados os seguintes critérios:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Na espécie,
a tarifa de registro de contrato/inclusão de gravame
encontra expressa previsão na cláusula 3.23.1,
valor de R$ 39.70 (
id. 164200254 – pág. 105)
.

Tal serviço teve sua efetiva prestação comprovada, conforme o documento anexado pela instituição financeira, extraído do Sistema Nacional de Gravames (id.
164200254 – pág. 114
).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente, o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se abaixo da média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

A propósito,
o entendimento desta Corte:

“[...] A cobrança da tarifa de cadastro é válida, desde que expressamente pactuada e compatível com a média de mercado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.255.573/RS. A tarifa de registro de contrato é legítima, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, nos termos do Tema 958 do STJ. No caso concreto, a cobrança se justifica pela anotação do gravame no registro do veículo. A tarifa de avaliação do bem também é válida quando o financiamento recai sobre veículo usado, salvo prova de onerosidade excessiva, o que não se verifica nos autos. A imposição do seguro de proteção financeira sem opção de escolha da seguradora pelo consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado pelo STJ no Tema 972. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, nos termos da jurisprudência do STJ. A sucumbência recíproca é adequada ao caso, mas os honorários advocatícios devidos pelo banco devem ser majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor não provido. Recurso do banco parcialmente provido. Tese de julgamento: A tarifa de cadastro e a tarifa de registro de contrato são lícitas, desde que expressamente pactuadas e correspondam a serviços efetivamente prestados. A cobrança do seguro de proteção financeira sem opção de escolha da seguradora pelo consumidor caracteriza venda casada e é abusiva. A devolução de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 39, I; CPC, arts. 85, § 11, e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018 (Tema 972).”

(N.U 1002056-06.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 06/04/2025)

Do Serviço de Terceiros

No que tange à cobrança de serviços de terceiros, o apelante suscita a tese firmada que entende abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem que haja a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Na espécie,
a referida tarifa consta
na cláusula 3.23.2 e no documento “Resposta do crédito”, consta o
valor de R$ 356,00, emitido pela empresa Credline (
id. 164200254 – pág. 109)
.

Confirmada, portanto, a realização do serviço, é de ser afastada a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Dos Juros
Remuneratórios

Conforme entendimento desta Câmara, a fixação de juros em patamar superior à média praticada no mercado, por si só, não caracteriza abusividade. No entanto, admite-se a intervenção judicial quando evidenciada discrepância relevante, capaz de comprometer o equilíbrio contratual e gerar ônus excessivo ao consumidor.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA NA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação de juros remuneratórios acima da média de mercado não é, por si só, indicativa de abusividade, mas pode ser considerada excessiva quando excede substancialmente o parâmetro médio aferido pelo Banco Central do Brasil
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, a taxa contratada (3,65% ao mês) supera significativamente a taxa média à época da contratação (2,22% ao mês), configurando abuso e justificando a limitação. (...). (N.U 1000448-39.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025) (destaquei)

Conforme consta do contrato – cláusula 3.24, a taxa de juros contratada foi de 2,57% a.m. e 38,12% a.a. (id. 164200254 – pág. 105), ao passo que a média divulgada pelo BACEN para a modalidade no período (outubro/2008) era de 2,48% ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
- acesso em abril/2025).

A diferença é de apenas 0,09 pontos percentuais, o que não caracteriza discrepância significativa capaz de ensejar intervenção judicial para limitação dos encargos, como pretende o apelante.

Logo, os juros devem ser mantidos confirme contratados.

Da Capitalização Mensal

O apelante alega a invalidade da cláusula contratual que autoriza a capitalização de juros, sustentando a existência de anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

No entanto, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 246 (REsp 973.827/RS), no sentido de que é legítima a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que tal previsão esteja expressamente pactuada entre as partes.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, conforme se vê da taxa mensal de 2,57% e da taxa anual de 38,12% (id. 164200254 – pág. 105), verificando-se que a taxa anual suplanta o duodécimo da mensal.

Esse entendimento se encontra, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 541
.
”A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida

Da Tabela Price

No caso, adotou-se o sistema Price como forma de amortização da dívida, conforme expressamente indicado no Contrato.

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo na hipótese de demonstração de vício ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
3. A utilização da Tabela Price e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.
(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Da Repetição do Indébito

A repetição do indébito deve ser da forma simples, pois a devolução em dobro, somente é cabível quando demonstrado ter a instituição financeira agido com dolo, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – "DESPESAS DO EMITENTE" (REGISTRO DE CONTRATO) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato quando corresponder a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Sentença reformada neste aspecto.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela Premiável), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ‘a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada’, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.[...].”

(TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Registro que sobre a devolução do valor de R$. 150,00 -tarifa de avaliação do bem - deverá incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data do desembolso.

Por fim, inviável a pretendida readequação da distribuição do ônus sucumbencial fixada na sentença, por ter o autor obtido êxito em somente um dos pedidos, na forma do art. 86, parágrafo único, CPC.

Do Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para reconhecer a nulidade da tarifa de avaliação do bem cobrada no contrato e determinar a devolução na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025